Tribunal: TJDFT
Processo: 0740105-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ATA DA ASSEMBLEIA EM QUE RESTOU FIXADA A TAXA DE CONDOMÍNIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo a orientação jurisprudencial do e. STJ, em processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, CPC), admite-se “a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras" (REsp 1.104.900/ES, relatoria da Min. Denise Arruda).
2. A execução visando o recebimento das taxas condominiais deve ser instruída com cópia da convenção do condomínio e da ata de assembleia em que foi estabelecido o valor das cotas objeto da ação para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito.
3. No caso, a documentação apresentada não se afigura hábil para embasar a execução na forma pretendida, eis que ausente a ata da assembleia em que se fixou o valor da taxa de condomínio, de modo que não é possível aferir a certeza e a liquidez do título.
4. Ante a inexistência do título executivo, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e, por consequência, a extinção prematura da pretensão, porquanto a execução não representa obrigação líquida, certa e exigível.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão a quo reformada para extinguir a execução sem resolução do mérito.